Tribunal: TJBA
Processo: 8030982-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030982-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A exceção de pré-executividade constitui meio jurídico de defesa do executado, cabível nas hipóteses de inexistência ou nulidade do título executivo em relação a matéria cognoscível de ofício, que não necessite de dilação probatória. Caso em que se afigura acertada a rejeição de pedidos formulados na exceção de pré-executividade de origem, uma vez a exceção de pré-executividade constitui espécie de defesa incompatível com dilações probatórias (Súmula 393 do STJ); e que, a priori, o executado não instruiu os autos com elementos consistentes. Decisão mantida. Agravo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030971-74.2024.8.05.0000, sendo Agravante Paulo Ernesto Pessanha da Silva e Agravado Município de Itabela, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo. Salvador, .